Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA RÉ CITADA POR EDITAL. PATROCÍNIO PELA CURADORIA DE AUSENTES. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ISENÇÃO LEGAL. FRAUDE. AQUISIÇÃO INDEVIDA DE PRODUTOS. UTILIZAÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR. ART. 17 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DO RESPECTIVO DÉBITO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DO CREDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dispensado o preparo de apelação interposta por réu citado por edital e substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, em razão da isenção legal irrogada à Defensoria Pública (art. 1.007, § 1o, do CPC).

2. Trata-se, na origem, de ação de indenização por negativação indevida, por meio da qual o autor/apelado relatou ter sido realizado protesto de título em seu nome, no valor de R$1.366,50 (mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), o qual desconhece e foi apresentado pelo requerido Banco Santander (Brasil) S.A., tendo como sacadora a requerida S&S Moda Feminina e Sex Shop Ltda.-ME. Afirmou não possuir qualquer vínculo com a requerida e que teria sido vítima de fraude, com a utilização de seus dados para compras indevidas, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência perante a Polícia Civil do Distrito Federal.

3. No caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, visto que os réus se enquadram no conceito de fornecedor (art. 3o) e o autor no de consumidor, nos termos do art. 17 do referido diploma legal, que alberga todas as vítimas do evento danoso, mesmo sem ter havido participação direta na relação de consumo. Deve ser anotado que o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

4. Se o autor/apelado alega que em momento algum celebrou contratos com a pessoa jurídica ré/apelante e que foi protestado por débito indevido, a prova da aquisição de produtos ou da prestação dos serviços cabe ao fornecedor, uma vez que seria inviável atribuir ao consumidor e suposto devedor o ônus de provar algo que não ocorreu, ou seja, fato negativo.

5. Embora a contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial torne os fatos controvertidos, impondo ao requerente o ônus probatório, este e. Tribunal possui precedentes no sentido de que, em se tratando de fato que exija a produção de prova negativa, não é razoável imputar o encargo ao autor, devendo o julgador decidir com base nos princípios gerais de Direito, como a boa-fé, o livre convencimento e a razoabilidade (acórdão 1074840, 20150410070504APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 208/234).

6. Reconhecida a inexistência do débito, configura dano moral in re ipsa o protesto indevido de título de crédito, mormente porque, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito, e, precipuamente, aviltamento da dignidade.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.